Tribunal: TJDFT
Processo: 0000104-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, nem à apreciação de novas questões, não trazidas no recurso de apelação.
2. Ausentes os vícios de contradição e de omissão alegados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, § 2o, do CPP.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.